Tribunal: STF
Processo: ARE 1577790
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de estupro de vulnerável, nos termos do artigo 217-A, caput, combinado com os artigos 71 e 226, inciso II, todos do Código Penal, à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado. O recurso busca o reconhecimento da extinção da punibilidade pela decadência, a nulidade do processo em razão do indeferimento de prova pericial, a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve extinção da punibilidade pela decadência em razão da ausência de representação da vítima; (ii) saber se houve nulidade no indeferimento da produção de prova pericial; (iii) saber se as provas constantes nos autos são suficientes para a manutenção da condenação; e (iv) saber se a pena aplicada poderia ser reduzida mediante exclusão das causas de aumento.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A ação penal é pública incondicionada quando a vítima é menor de 18 anos, nos termos do artigo 225, parágrafo único, do Código Penal, razão pela qual não se reconhece a decadência.



    4. Não há nulidade no indeferimento da produção de prova pericial, uma vez que as provas testemunhais e o depoimento da vítima são firmes e suficientes para a formação do convencimento do juízo, além de não ter sido demonstrada a imprescindibilidade da perícia.



    5. A autoria e a materialidade do crime estão comprovadas pelo depoimento da vítima, corroborado pelos relatos de testemunhas, que relataram a prática reiterada de atos libidinosos por parte do acusado.



    6. Não há elementos que justifiquem a redução da pena ou a exclusão das causas de aumento previstas no artigo 226, inciso II, do Código Penal.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.



    Teses de julgamento: "1. A prática de crimes sexuais contra menores de 18 anos enseja a ação penal pública incondicionada, afastando o reconhecimento da decadência. 2. A ausência de produção de laudo psicológico da vítima não configura nulidade quando presentes outras provas, inclusive, testemunhais, suficientes para a formação do convencimento do juízo. 3. A palavra da vítima, corroborada por testemunho idôneo, é suficiente para a comprovação da materialidade e autoria do crime de estupro de vulnerável. 4. A continuidade delitiva e a relação de autoridade entre processado (professor de natação) e vítima (aluno) configuram causas de aumento da pena, devidamente comprovadas nos autos."



    _____________________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LIV; CP, arts. 217-A, 71, 225, parágrafo único, e 226, II; CPP, art. 156.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 711; STJ, AgRg no AREsp 1771179/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 25.06.2021.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIX, XLVI e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente